Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FUNÇÕES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SOCIEDADE PERSONIFICADA. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. SOCIEDADE DE FATO. NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO DA AUTORA COMO SÓCIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar que a produção de prova oral pleiteada em nada contribuiria para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Com efeito, após a formalização da sociedade, com o registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, não há que se falar em sociedade de fato, consoante dispõe os artigos 985 e 986 do Código Civil. Com a constituição formal da sociedade, esta passa a ser regulada pelas normas pertinentes ao tipo societário específico. 2.1. Ou seja, a partir do registro, a sociedade adquire personalidade jurídica submetendo-se a regramento legal específico.
3. Na presente demanda, a autora/recorrente nunca figurou formalmente como sócia da empresa apelada, posto que não foi incluída no contrato social da sociedade limitada, mas sim foi representante se sua filha, segundo depreende-se da Procuração Pública acostada aos autos, não havendo, assim, que se falar em reconhecimento como sócia.
4. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.